Tribunal: TJSP
Processo: 2057577-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Declaratória cumulada com Indenização – Fase de cumprimento de sentença - Decisão que deferiu o pedido de penhora de ativos que a executada possui no mercado de ações – Inconformismo da executada, alegando que seus ativos mobiliários negociados em bolsa de valores são impenhoráveis - Descabimento – Expressa previsão expressa no Código de Processo Civil admitindo a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Declaratória cumulada com Indenização – Fase de cumprimento de sentença - Decisão que deferiu o pedido de penhora de ativos que a executada possui no mercado de ações – Inconformismo da executada, alegando que seus ativos mobiliários negociados em bolsa de valores são impenhoráveis - Descabimento – Expressa previsão expressa no Código de Processo Civil admitindo a penhora de ações – Inteligência do art. 835, IX, c.c. 867 e 876, CPC - Recurso desprovido.